Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-14.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. MULTA REDUZIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos por Thiago Rafael Chamorra e outros e por Willian
Matheus Bueno Gomes contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de

Num. 44293600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
Telêmaco Borba-PR.
2. A sentença condenou os representados ao pagamento de multa de R$15.000,00
cada, pela divulgação de propaganda eleitoral irregular com conteúdo sabidamente
inverídico, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE.
3. Alegações de ilegitimidade passiva, parcialidade do juízo a quo e inexistência de
conteúdo inverídico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva dos
recorrentes para figurar no polo passivo da representação; (ii) saber se o conteúdo
veiculado caracteriza propaganda com fato sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de que o telefone e e-mail associados à página "Folha de
Telêmaco Borba" pertencem a Willian Matheus Bueno Gomes evidencia sua
responsabilidade. Ademais, o benefício direto à candidatura de Thiago Rafael
Chamorra e à coligação "Muda Telêmaco, Muda de Verdade" fundamenta a
legitimidade passiva de todos os recorrentes, conforme art. 40-B da Lei das Eleições
e jurisprudência correlata (TRE-PR Representação nº 060397474).
6. As diligências determinadas pelo magistrado para a apuração da autoria das
postagens são compatíveis com o princípio da busca pela verdade real e não
configuram parcialidade, conforme art. 370 do CPC.
7. A veiculação de vídeo e postagens manipuladas para induzir o eleitorado a erro
quanto ao apoio do Governador Ratinho Junior à candidatura de Thiago Chamorra
configura fato sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a honra e imagem da
candidata adversária, infringindo o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
8. A desinformação compromete a isonomia entre candidatos e não é protegida pela
liberdade de expressão, como esclarecido pela jurisprudên

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600511-14.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600511-
14.2024.6.16.0111 que julgou procedente a julgo procedente a representação e condenou os
representados Willian Matheus Bueno Gomes, nome de fantasia "Folha de Telêmaco Borba",
Thiago Rafael Chamorra, Antônio Aparecido dos Santos, e a Coligação 'muda Telêmaco, Muda de
Verdade' ao pagamento de multa, individualmente, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97, e art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
(Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Negativa - Difamatória e Injuriosa e Divulgação
de Fake News com pedido liminar ajuizada Rita Mara de Paula Araújo, Jefferson Thomaz de Abreu,
Coligação Telêmaco, Sempre em Frente (Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD /
Federação PSDB Cidadania em face de William Matheus Bueno Gomes, de nome fantasia "Folha de
Telêmaco Borba", seu representante William Matheus Bueno Gomes, Thiago Rafael Chamorra,
Antonio Aparecido Dos Santos, Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade (PP/PL/PRD/PRTB) -
Telêmaco Borba - PR, e do provedor Facebook Servicos Online do Brasil. alegou o representante
que no dia 04 de setembro de 2024, oportunidade em que o perfil do portal de notícias "Folha De
Telêmaco Borba" de titularidade de Willian Matheus Bueno Gomes, publicou postagem que
caracteriza propaganda eleitoral negativa e fake news com o objetivo de denegrir a imagem da
candidata Rita Mara De Paula Araujo. Ao que consta da Representação, em suma, a ilegalidade
consiste na publicação de imagem com a fotografia do Governador Ratinho Júnior, com o texto
sobreposto: "Ratinho Junior não é presidente do PSD"; "Mais uma mentira da candidata Rita".
Além disso, a publicação contém a seguinte legenda: Rita novamente tenta enganar o povo. A
candidatura que a poucos dias foi multada por uso de recursos públicos em sua campanha, vem
com a "mesma história" mentindo ter apoio do governador, qual não é mais presidente do PSD e
deixa claro seu apoio irrestrito ao Chamorra do PL. O juízo deferiu o pedido liminar (id.123786801)
determinando-se ao representado William Matheus Bueno Gomes, nome de fantasia "Folha De
Telêmaco Borba", a imediata remoção das postagens, sob pena de multa processual de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinou, ademais, a expedição de ofício ao provedor de internet
Facebook Serviços Online do Brasil para que, no prazo de até 24 horas, disponibilizasse as
postagens.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)

MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
(RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44293600
14/12/2024
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44293600 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.846

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600511-14.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: 52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRENTE: WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. MULTA REDUZIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos por Thiago Rafael Chamorra e outros e por Willian
Matheus Bueno Gomes contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de

Num. 44293600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
Telêmaco Borba-PR.
2. A sentença condenou os representados ao pagamento de multa de R$15.000,00
cada, pela divulgação de propaganda eleitoral irregular com conteúdo sabidamente
inverídico, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE.
3. Alegações de ilegitimidade passiva, parcialidade do juízo a quo e inexistência de
conteúdo inverídico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva dos
recorrentes para figurar no polo passivo da representação; (ii) saber se o conteúdo
veiculado caracteriza propaganda com fato sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de que o telefone e e-mail associados à página "Folha de
Telêmaco Borba" pertencem a Willian Matheus Bueno Gomes evidencia sua
responsabilidade. Ademais, o benefício direto à candidatura de Thiago Rafael
Chamorra e à coligação "Muda Telêmaco, Muda de Verdade" fundamenta a
legitimidade passiva de todos os recorrentes, conforme art. 40-B da Lei das Eleições
e jurisprudência correlata (TRE-PR Representação nº 060397474).
6. As diligências determinadas pelo magistrado para a apuração da autoria das
postagens são compatíveis com o princípio da busca pela verdade real e não
configuram parcialidade, conforme art. 370 do CPC.
7. A veiculação de vídeo e postagens manipuladas para induzir o eleitorado a erro
quanto ao apoio do Governador Ratinho Junior à candidatura de Thiago Chamorra
configura fato sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a honra e imagem da
candidata adversária, infringindo o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
8. A desinformação compromete a isonomia entre candidatos e não é protegida pela
liberdade de expressão, como esclarecido pela jurisprudência do TSE (TSE Rec-Rp
nº 060092739) e deste TRE (TRE-PR APEI nº 060001290).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos Eleitorais conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para reduzir a
multa aplicada a R$ 5.000,00 para cada representado, mantendo-se a procedência
da representação.
10. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo
sabidamente inverídico, mesmo em um único ato, configura desinformação e
justifica a aplicação de multa, respeitados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.

Num. 44293600 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, arts. 9º-C, 10, §§ 1º e 1º-A, e 38.
Código de Processo Civil, art. 370.
Constituição Federal, art. 5º, LIV e XXXVII.

Jurisprudência relevante citada
TRE-PR Representação nº 060397474.
TSE Rec-Rp nº 060092739.
TRE-PR APEI nº 060001290.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por THIAGO RAFAEL CHAMORRA e OUTROS e por
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (pessoa física e representante legal da “Folha de
Telêmaco Borba”), contra a sentença proferida pelo Juízo da 111ª ZONA ELEITORAL DE
TELÊMACO BORBA PR, que julgou procedente a representação eleitoral, condenando os
representados WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, nome de fantasia “Folha de Telêmaco
Borba”, THIAGO RAFAEL CHAMORRA, ANTÔNIO APARECIDO DOS SANTOS e a
COLIGAÇÃO
MUDA
TELÊMACO,
MUDA
DE
VERDADE
ao
pagamento
de
multa,
individualmente, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Na origem, a representação eleitoral foi proposta por RITA MARA DE PAULA ARAÚJO,
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU e a COLIGAÇÃO "TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE"
contra os ora recorrentes, para o fim de apurar a divulgação de propaganda eleitoral negativa,
difamatória e injuriosa, associada à disseminação de informações falsas (fake news), com o
objetivo de prejudicar a imagem da candidata Rita e favorecer a candidatura do representado
Thiago Chamorra.
Em suas razões recursais (ID 44131718), os recorrentes THIAGO RAFAEL CHAMORRA E

Num. 44293600 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
OUTROS alegam a ilegitimidade passiva, asseverando que deve haver prova da determinação ou
aceite para a condenação dos beneficiários e, ainda, que não houve qualquer demonstração de
nexo causal entre os recorrentes e a empresa Folha de Telêmaco. Afiançam que nunca
solicitaram ou determinaram a veiculação de fake news, seja a este jornal ou a qualquer outro.
Por fim argumentam que a multa atribuída ao caso em tela é exorbitante e foge aos parâmetros
adotados pelo TRE/PR. Pugnam pelo provimento do recurso, acolhendo-se a ilegitimidade
passiva dos recorrentes, com fulcro no art. 337, XI, do CPC, bem como, diante da ausência de
provas, a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, I, do CPC. Subsidiariamente,
requerem a redução da multa ao mínimo legal estabelecido na legislação eleitoral (R$ 5.000,00).
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, pessoa física e representante legal da “Folha de
Telêmaco Borba”, nas razões recursais (ID 44131720), alega, preliminarmente, que houve
parcialidade do juízo a quo. No mérito, aponta a ausência de provas da suposta confecção das
mensagens e vídeos e, ainda, que inexiste fake news nas mensagens veiculadas. Acerca das
supostas postagens de que o Governador Ratinho Junior é ou não Presidente do Diretório
Estadual do PSD, afiança que a empresa recorrente faz apenas uma informação de conteúdo
jornalístico que foi divulgado no Facebook de Sandro Alex, que se apresentava como então
Presidente do PSD. Ainda, afiança que o jornal apenas exerceu o seu direito de liberdade de
expressão, previsto no art. 5º, IX da Constituição Federal. Por fim, argumenta que a multa
aplicada está muito acima dos padrões adotados para casos similares de fake News. Requer seja
acolhida a matéria preliminar, para cassar a sentença, uma vez que houve violação à paridade de
armas, violação ao devido processo legal e insegurança jurídica. Subsidiariamente, pugna pelo
provimento do recurso, decretando-se que a matéria jornalística postada se trata meramente de
conteúdo jornalístico da empresa Recorrente e, por isto, não terá qualquer condenação de
aplicação de multa contra a mesma, bem como requer o juízo de retratação dos recorridos. Por
fim, caso seja fixada condenação, que seja aplicada ao mínimo legal estabelecido na legislação
eleitoral (R$ 5.000,00).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento dos recursos
eleitorais interpostos, entendendo que foram divulgados fatos sabidamente inverídicos que
ultrapassaram o limite da discussão política norma (ID 44142779l.
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174601), restando infrutífera a conciliação, diante da
ausência de manifestação das partes (ID 44179689).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.
Os recorrentes alegaram ilegitimidade passiva, argumentando que: a) Willian Matheus Bueno
Gomes não possui vínculo direto com a administração da página "Folha de Telêmaco Borba",

Num. 44293600 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
local da publicação impugnada; e b)Thiago Rafael Chamorra, Antônio Aparecido dos Santos e a
Coligação "Muda Telêmaco, Muda de Verdade" não teriam qualquer controle ou ingerência sobre
a postagem e não poderiam ser responsabilizados por eventual conteúdo veiculado pela página.
Contudo, conforme demonstrado nos autos, há comprovação, por meio de dados fornecidos por
provedores de internet e operadoras telefônicas, de que o número de telefone e o e-mail
associados ao portal "Folha de Telêmaco Borba" pertencem a Willian Matheus Bueno Gomes.
Esse elemento demonstra a sua responsabilidade direta pela página onde as postagens foram
realizadas.
Ademais, em relação aos demais recorrentes, verifica-se que a postagem impugnada beneficia
diretamente o grupo político vinculado à candidatura de Thiago Rafael Chamorra e à Coligação
"Muda Telêmaco, Muda de Verdade".
Com efeito, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o candidato beneficiado pela
veiculação de propaganda eleitoral ilícita é parte legítima para figurar no polo passivo da
representação específica, dependendo de sua responsabilização pela verificação das
circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da Lei das Eleições. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL.
PESSOA JURÍDICA. CANDIDATO. BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. USO
EXCLUSIVO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA.
PESSOA
JURÍDICA.
ILICITUDE.
CANDIDATO.
INTIMADO.
INÉRCIA.
REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
1 - O candidato beneficiado pela veiculação de propaganda eleitoral ilícita, de
acordo com a teoria da asserção, é parte legítima para figurar no polo passivo
da
representação
específica,
dependendo
sua
responsabilização
da
verificação das circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da Lei das Eleições.
2 - A veiculação de propaganda eleitoral por meio da rede mundial de computadores
em página de empresário individual pode, a depender das circunstâncias do caso
concreto, configurar violação à norma que veda a propagação por pessoa jurídica. In
casu, a página em questão é utilizada exclusivamente para o exercício da atividade
comercial de propaganda e notícia, em grupo público com ampla gama de
seguidores.
3 - Configura ilicitude a divulgação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica por
meio da rede mundial de computadores, impondo-se a multa prevista no § 2º do art.
57-C da Lei nº 9.504/97.
4 - A responsabilidade do candidato, na qualidade de beneficiário, estará
configurada se, efetivamente intimado para promover a exclusão ou regularização
da propaganda eleitoral ilícita, quedar-se inerte. Inteligência do art. 40-B da Lei nº
9.504/97.5 –Representação julgada procedente.
(TRE -PR REPRESENTACAO nº060397474, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos

Num. 44293600 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
Santos, Publicação: DJE - DJE, 02/05/2023).

Assim, em casos de propaganda irregular ou disseminação de fake news, a responsabilidade
pode ser imputada aos beneficiários diretos quando há elementos que os vinculem à conduta,
como no presente caso.
Os recorrentes também suscitaram preliminar de parcialidade do juízo a quo, sob o argumento de
que o magistrado teria tomado iniciativas no curso do processo que não foram requeridas pelas
partes, como expedição de ofícios a provedores de internet e operadores de telefonia e que as
diligências adotadas indicariam postura tendenciosa em desfavor dos recorrentes.
Ocorre que, o princípio da busca pela verdade real é um dos pilares do processo eleitoral,
especialmente em casos de propaganda irregular, onde o impacto sobre o equilíbrio da disputa é
significativo. As diligências mencionadas pelos recorrentes são medidas processuais adequadas
e autorizadas pelo ordenamento jurídico.
O artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC) confere ao juiz o poder de determinar as provas
necessárias à instrução do processo, independentemente de provocação das partes, desde que
haja pertinência com a matéria discutida.
No caso, a expedição de ofícios a provedores de internet e operadoras telefônicas teve como
objetivo identificar os responsáveis pelas postagens impugnadas, sendo imprescindível para a
correta apuração dos fatos. Tal conduta não caracteriza parcialidade, mas sim zelo pela correta
aplicação da legislação eleitoral.
Ademais, inexiste qualquer evidência nos autos de que o magistrado tenha agido com interesse
pessoal ou tenha demonstrado predisposição em prol de qualquer das partes.
Deste modo, ambas as preliminares levantadas pelos recorrentes devem ser rejeitadas, uma vez
que não se demonstraram consistentes ou fundamentadas em elementos suficientes para
desconstituir os atos processuais praticados.
Como relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por THIAGO RAFAEL CHAMORRA e
OUTROS e por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (pessoa física e representante legal da
“Folha de Telêmaco Borba”), contra a sentença proferida pelo Juízo da 111ª ZONA ELEITORAL
DE TELÊMACO BORBA PR, que julgou procedente a representação eleitoral, condenando os
representados WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, nome de fantasia “Folha de Telêmaco
Borba”, THIAGO RAFAEL CHAMORRA, ANTÔNIO APARECIDO DOS SANTOS e a
COLIGAÇÃO
MUDA
TELÊMACO,
MUDA
DE
VERDADE
ao
pagamento
de
multa,
individualmente, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Os recorrentes foram condenados pela divulgação de propaganda eleitoral negativa e fake news,
em postagem que visava, em tese, descredibilizar a candidata adversária, Rita Mara de Paula
Araújo.

Num. 44293600 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
A controvérsia cinge-se a analisar se o conteúdo divulgado caracteriza mensagem sabidamente
inverídica, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação de candidato, partido ou coligação
ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo da recorrente, cabendo ou não a aplicação
da multa.
Deste modo, há duas questões a serem analisadas acerca do conteúdo supostamente
sabidamente inverídico, veiculado pelos recorrentes, nas redes sociais do Instagram e do
Facebook da Folha de Telêmaco Borba, quais sejam: i) a notícia acerca de Ratinho Junior ser ou
não o presidente da agremiação; e ii) a veracidade do apoio do Governador ao recorrente, Thiago
Chamorra. A postagem impugnada é a seguinte (https://www.instagram.com/reel/C_g4IDMOtti/?Igsh=NWl0cDlhNDV4cTJn e https://www.facebook.com/share/r/rUaAnNEC7rLiYmYv/?mibextid=WC7FNe): Legenda:
“Rita novamente tenta enganar o povo. A candidata, que há poucos dias foi multada
por uso de recursos públicos em sua campanha, vem com a 'mesma história',
mentindo ter o apoio do governador, qual não é mais presidente do PSD e deixa
claro seu apoio irrestrito ao Chamorra do PL."

Num. 44293600 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
No vídeo postado, Ratinho Júnior aparece afirmando o seguinte (ID 44131527):
“Estamos juntos com a vitória, é 22”

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º).
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .

Num. 44293600 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha, é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do

Num. 44293600 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Na espécie, restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico, na medida em que,
segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico “(...) é aquele
que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
Das publicações, denota-se que os recorrentes atribuíram aos representantes condutas
enganosas, como a falsidade na associação ao apoio do Governador Ratinho Júnior e o fato de
que ele não era mais o presidente do PSD, além de sugerirem reiteradas práticas de
desonestidade. O conteúdo foi veiculado por meio da página "Folha de Telêmaco Borba",
administrada por Willian Matheus Bueno Gomes, em benefício dos demais recorrentes.

Num. 44293600 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
Observa-se que houve manipulação intencional acerca dos fatos, com o fim de causar no
eleitorado a falsa percepção de que o Governador do Estado era apoiador de Thiago Chamorra.
Contudo, na verdade, a fala de Ratinho Júnior não possui qualquer relação com o candidato, ora
recorrente, na medida em que se referia ao apoio do PSD ao candidato à Presidência, Jair
Bolsonaro, que se utilizava do número 22 à época da campanha eleitoral, cujo vídeo em questão
foi originalmente veiculado em 04/09/2022. Assim, é indiferente qualquer alegação de apoio
posterior de Ratinho ao ora recorrente, uma vez que, no momento da postagem, o fato era
inverídico e o conteúdo foi manipulado.
De igual modo, a veiculação sobre o Governador não ser mais o Presidente do PSD, porquanto,
da simples consulta ao site do PSD é possível obter a informação de que Carlos Massa Ratinho
Junior é o Presidente da agremiação, ainda que se encontrasse licenciado à época.
Assim, da simples análise da postagem é possível verificar a manipulação da notícia, de plano,
com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem dos recorridos, desbordando o limite da crítica e
da liberdade de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente inverídico.
Além disso, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl 0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto. Precedente
c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na

Num. 44293600 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
decisão do eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista que tal
elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023 Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido (ID 44142779):
“Ocorre que, nesse caso, houve uma manipulação intencional das informações para
induzir o eleitor a acreditar que o Governador Ratinho Junior estaria, no vídeo,
manifestando apoio ao candidato Thiago Rafael Chamorra ao dizer "vamos junto
para a vitória, é 22." No entanto, conforme demonstrado nos autos, o contexto
original do vídeo refere-se ao apoio de Ratinho Junior ao então candidato à
Presidência, Jair Bolsonaro, que utilizava o número "22" em sua campanha
presidencial. Esse tipo de manipulação, ao omitir ou alterar informações cruciais,
pode induzir o público a interpretações equivocadas.
A propaganda distorce o sentido original das declarações do governador,
inuenciando a percepção pública ao destacar uma parte isolada das informações,
sem fornecer o contexto necessário para uma compreensão adequada. Dessa
forma, ultrapassa os limites da crítica política legítima, caracterizando-se como
desinformação e violando os princípios de veracidade e transparência que devem
nortear a propaganda eleitoral.
A situação em análise configura desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas, que devem ser prontamente reprimidas pela Justiça
Eleitoral. A propósito, segundo recente entendimento deste Tribunal, o uso
descontextualizado da imagem, associado a desinformação, gera o desequilíbrio no
debate político, vulnerando a integridade do ambiente eleitoral (TRE-PR. REl nº
060002406, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 09/09/2024).”.

Dessa forma, verifica-se que o vídeo em questão caracteriza-se como conteúdo sabidamente
inverídico, descontextualizado, que fere a honra e imagem dos recorridos e induz o eleitor a erro,
o que compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito.
Contudo, tratando-se de uma única propaganda irregular, ainda que veiculada em duas redes
sociais, suficiente e proporcional a aplicação da multa no mínimo legal para cada um dos

Num. 44293600 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
representados, com fundamento no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Deste modo, mister o parcial provimento de ambos os recursos eleitorais interpostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos eleitorais interpostos por THIAGO RAFAEL CHAMORRA e OUTROS e por WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES, para o fim de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo
da 111ª Zona Eleitoral, reduzindo-se a multa aplicada ao valor de R$ 5.000,00 para cada,
mantendo-se a procedência da representação eleitoral proposta, com fundamento no artigo 57-D
da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600511-14.2024.6.16.0111 - Telêmaco
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: 52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, WILLIAN MATHEUS BUENO
GOMES - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO -
PR65657 - RECORRENTES: THIAGO RAFAEL CHAMORRA, ANTONIO APARECIDO DOS
SANTOS, ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA, MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE
[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado dos - RECORRENTES: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: RITA MARA DE PAULA ARAUJO,
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO,
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/
PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado
dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44293600 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120790100000043241108
Número do documento: 24121413120790100000043241108
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:10:39
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024